Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-42.2010.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-42.2010.8.14.0072

APELANTE: CARLOS SULZ

APELADO: SILVANO JOSE GERHARDT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0000784-42.2010.8.14.0072

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

CARLOS SULZ

ADVOGADO
:

INGRYD OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 14.834-A

APELADO: SILVANO JOSÉ GERHARDT

ADVOGADO:

EDSON MARCELO LINO – OAB/PA 7.042

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CARLOS SULZ

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia – Pará, que julgou improcedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

SENTENÇA

Trata – se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por
Carlos Sulz

contra
Silvano José Gerhardt
, ambos identificados e qualificados nos autos.

Aponta o autor como pressuposto de fato de seu direito o choque ocorrido entre o veículo dirigido pelo réu, uma motocicleta Honda, XLR 125, e o seu carro, um automóvel marca Fiat, modelo UNO MILLE, ano 2008.

Narra a inicial que no dia 27.11.2010, por volta das 17h30min, o réu, ao fazer uma ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente com o veículo do autor, na ocasião dirigido pelo Sr. Laurimar Pereira da Silva.

Informa que seu prejuízo material do automóvel estaria
avaliado
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Além do prejuízo material, afirma o autor que com o acidente sofreu abalo moral, pois ficou sem utilizar seu veículo.

Requereu a tramitação pelo
rito sumário
e a condenação do autor no pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), como indenização pelos danos materiais e morais sofridos com o sinistro.

Não apresentou rol de testemunhas ou pedido de perícia, pugnando pela produção genérica de todos os meios de prova em direito admitidos.

Juntou com a inicial os documentos pessoais do autor, do condutor do veículo no momento do acidente e o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Policia Rodoviária Federal.

Em audiência una de tentativa de conciliação e instrução, não houve acordo, apresentando o réu contestação, e, ato contínuo, colhido o depoimento pessoal das partes e inquirida uma testemunha.

Na peça defensiva, articulou o réu as seguintes preliminares:
a) inépcia da inicial, pela falta de individualização dos valores pretendidos; b) falta de três orçamentos para comprovar o prejuízo com a recuperação do veículo.
No mérito, sustenta culpa exclusiva do autor, pelo que, além da improcedência da demanda, pugnou pela procedência de pedido contraposto consistente na condenação do autor a indenizar – lhe a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes a danos materiais.

Na mesma audiência, o autor requereu a juntada de notas fiscais de despesas com o veículo objeto da demanda, o que foi impugnado pelo réu.

Autos conclusos para sentença.

Relatei. Decido.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, são quatro os pressupostos da responsabilidade civil:
a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de causalidade; d) dano
(Responsabilidade Civil, 9ª edição, Saraiva, p. 32).

A prova de tais elementos, na forma do art. 333, inciso I, incumbe ao autor.

No caso, o autor desincumbiu – se de provar a ação, o dano, e a relação de causalidade entre um e outro. Entretanto, não logrou demonstrar a culpa do réu no evento.

De fato, o Boletim de Ocorrência de Trânsito acostado às fls. 13/18, prova a existência do acidente, a sua dinâmica e os danos causados aos veículos envolvidos. Segundo o documento lavrado pela Policia Rodoviária Federal, o veiculo dirigido pelo réu, uma motocicleta, ao ultrapassar outra motocicleta, numa área de aclive, colidiu frontalmente com o veículo do autor. O mesmo documento apresenta um relatório de avarias sofridas pelos veículos envolvidos.

Antes de se analisar a idoneidade das notas fiscais apresentadas pelo autor, que pretende façam provas quanto à extensão dos danos causados ao seu veículo, mister se faz a definição de quem foi a culpa no acidente, elemento indispensável para a caracterização do dever de indenizar.

Autor e réu acusam – se mutuamente de responsáveis pelo acidente.

Em depoimento pessoal, o réu afirma que não possui habilitação, e não a possui porque (
pasmem
) tem problemas de vista.
Nada obstante, o desrespeito à norma administrativa para conduzir veículo automotor não induz, por si só, presunção de culpa
.

Neste sentido é a jurisprudência iterativa do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. CULPA CONCORRENTE. NÃO-CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Tendo sido reconhecido pela sentença e acórdão recorrido não haver sequer indícios de excesso de velocidade ou de outro ato culposo praticado pelo condutor do veículo da autora, o qual dirigia na via preferencial e foi abalroado em um cruzamento, não se justifica a conclusão de culpa corrente.

2.
A consequência da infração administrativa (conduzir sem habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por acidente ao qual o condutor irregular não deu causa.

3. Recurso especial provido. (REsp 896.176/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

Afastada, portanto, a presunção da culpa, incumbiria ao autor prova a culpa do réu no evento. Ônus do qual não se desvencilhou.

Atente – se que o Boletim de Acidente de Trânsito demonstra apenas a dinâmica em que se deu o evento,
com base na descrição fornecida pelos envolvidos
. Não faz prova, portanto, sobre quem foi o responsável pelo acidente.

Caberia ao autor, no exercício da liberdade de provar, demonstrar que a culpa no evento foi exclusiva do réu, apresentando testemunhas, requerendo perícias, etc. Entretanto, apesar de requerer expressamente o trâmite da ação pelo rito sumário, não apresentou o autor rol de testemunhas, muito menos especificou as provas que pretendia produzir, como expressamente determina o art. 276, do CPC.

Durante a instrução foi inquirida apenas uma testemunha, Sr. Emerson Lima Siqueira, que presenciou o acidente e em juízo declarou:
“Que foi ultrapassado pelo Sr. Silvano; Que estava trafegando no lado direito
rente à pista
; Que o acidente se deu em um alto;
Que seu Silvano ultrapassou sem invadir a pista contrária
; Que o depoente não tem habilitação”.

Destarte,
a única prova produzida nos autos sobre o responsável pelo acidente isenta o réu de culpa
.

Outrossim, não há que se invocar a incidência do art. 203 do CNT, posto que,
probatum est,
o réu não ultrapassou
pela contramão
outro veículo.
Por ende
, incoadunável o evento fático ao suposto normativo, não há que se aplicar a norma ao caso
sub judice
.

Sem culpa, não há que se falar em dever de indenizar, o que acarreta, inexoravelmente a improcedência da demanda (
sublata causa, tollitur efectus
). Noutro prisma, demonstrada a ausência de culpa do réu no evento, a conclusão lógica e incontendível é a atribuição de responsabilidade pelo acidente ao autor, julgado – se procedente, por conseguinte, o pedido contra – posto.

Verifico, entretanto, que apesar do réu afirmar ter tido um prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais), não apresentou qualquer prova sobre tal extensão do dano, acarretando, frente à proibição de sentença ilíquida no procedimento sumário (CPC, art. 475 – A, § 3º), o arbitramento judicial do
quantum
indenizatório.

Isto posto, frente à fundamentação expendida, julgo improcedente a demanda inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o autor a indenizar o réu pelo dano causado, cujo valor, na ausência de dados objetivos de sua extensão, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Condeno o autor, ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde - se o requerimento de cumprimento de sentença pelo prazo de seis meses, não sendo interposto, arquive - se (CPC, art. 475 - J, § 5º).
” ( Pje ID 2136300,páginas 1-4)

As

razões recursais de
CARLOS SULZ

estão dessa forma assentadas:

“ A respeitável sentença de fls. 67 a 70, não obstante a brilhante fundamentação expendida pelo emitente magistrado prolator, merece reforma pelos seguintes fatos e razões:

O Recorrente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS DECORRENTES DE AQDENTE DE TRÂNSITO PELO RITO SUMÁRIO, contra O Recorrido para que lhe fosse indenizado pelos danos sofridos em acidente de trânsito.

Realizada a audiência, foi julgado improcedente o pedido, com fundamento que o Autor não provou a culpa do Réu no evento.

Data vênia, na improcedência do pedido, não agiu o D. a quo com a mesma clarividência que manifestou em relação ao seu entendimento acerca da Requerente não conseguir comprovar a culpa do Requerido, o que não procede, pois a culpa do requerido restou comprovada no Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 14.

No referido Boletim de Acidente de Trânsito, ficou demonstrado que o Requerido estava fazendo uma ultrapassagem em local proibido, ladeira com inclinação de 3% (três por cento), enquanto o Autor seguia o fluxo normal em uma pista com 7 m (sete metros) de largura.

Como fundamento da sentença o Juízo a quo alega que o Requerido não fez a ultrapassagem na contramão, realmente a ultrapassagem não foi feita pela contramão, mas foi feita em local proibido, aonde o motorista não tinha nenhuma visão da estrada e este fato foi devidamente comprovado.

Só o fato de fazer uma ultrapassagem em focai proibido e colidir com um automóvel que estava no seu fluxo normal, já lhe acarreta a culpa e o dever de indenizar o Autor pelos danos sofridos. A culpa do Recorrido ficou corroborada pela narrativa da ocorrência

do boletim do acidente:

(...)

Na audiência de instrução, a testemunha Emerson Uma Siqueira confirmou o depoimento que prestou na Polícia Rodoviária Federal, devidamente transcrito na fl. 16 dos autos, que foi o seguinte:

(..)

Cabe salientar que o Autor, juntou nos autos todos os documentos que comprovaram os prejuízos oriundos do acidente, suportados pelo mesmo, sem ter dado causa ao acidente.

O Requerido cometeu inúmeras ilegalidades: além de ter declarado na audiência de instrução de fl. 40, que não possui carteira de habilitação porque não enxerga direito, estava ultrapassando em local proibido, estava conversando no trânsito, em vez de estar olhando frente, mesmo após todas essas irregularidades cometidas pelo Requerido, o Autor foi condenado a pagar ao Recorrido o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e condenado nas custas e honorários advocatícios na proporão de 20% sobre o valor da condenação.

É preciso reformar a sentença para que a ilegalidade não prevaleça sobre a Justiça, o certo não pode pagar ao que está na ilegalidade: sem habilitação por não enxergar direito e ultrapassar em local proibido.”

E, ao final requer:

“ DO PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, requer a REFORMA da decisão proferida pelo M.M. Juízo

a quo, em razão dos motivos alhures exposto para julgar procedente a ação em todos os seus pedidos. Conforme amplamente discorrido alhures, razão pela qual se requer seja reformada a presente sentença para condenar o Recorrido, por ser de flagrante JUSTIÇA.” ( PJe ID 2136301,páginas 1-4)

Contrarrazões não

apresentadas.

No PJe ID 18396515,página 1, consta a seguinte determinação:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente CARLOS SULZ o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

No Pje ID 18440619, páginas 1-2 e PJe ID 18440620, páginas 21-2, consta apenas a apresentação do Relatório de Contas sem a complementação.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID 18396515, páginas 1-2,
in verbis:

“

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias: 1) apresente CARLOS SULZ o Relatório de Conta do Processo associado aos documentos já apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou 2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível.”

CARLOS SULZ

apresentou o Relatório de Conta do Processo, contudo sem complementar as custas processuais, eis que dobrada.

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 04/04/2024